Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. CULPA RECÍPROCA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a a pagar à requerente/recorrida BSB Locadora de Veículos Ltda. o valor de R$ 6.350,00, a título de indenização por danos materiais, e improcedente o pedido contraposto.
2. Em suas razões (ID 58830065), a recorrente sustenta a existência de culpa concorrente no acidente, uma vez que o condutor do veículo da recorrida teria freado bruscamente, causando o sinistro. Acrescenta que sofre de crises de ansiedade relacionadas ao acidente. Sustenta que os orçamentos apresentados pelo recorrido estão superfaturados. Postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e o pedido contraposto, referente à indenização dos danos materiais do seu próprio veículo, seja julgado procedente.
3. Recurso próprio e tempestivo. A gratuidade de justiça foi deferida à recorrente (ID 59285662). Contrarrazões apresentadas no ID 58830071.
4. No caso dos autos, é incontroverso o fato, qual seja, o abalroamento traseiro entre o veículo de responsabilidade da recorrente e o automóvel da locadora de veículos recorrida, comprovado mediante fotos (ID 58830012), Boletim de Ocorrência Policial (ID 58829407) e parecer técnico produzido pela recorrida (ID 58829406).
5. Lado outro, em que pese a recorrente alegar culpa recíproca, não há indícios de prova nos autos que corroborem a tese de que o motorista do veículo da recorrida teria freado bruscamente. Ademais, a presunção estabelecida pelo artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da obrigação de observância de distância de segurança, milita em seu desfavor. Como bem apontado em sentença, o fato de o acidente ter ocorrido em frente a um semáforo e uma faixa de segurança, além de trazer verossimilhança à alegação do recorrido de que a frenagem se deu em razão da mudança do sinal, impõe maior dever de cautela à recorrente, que, se observado, poderia ter evitado o sinistro. Nesse sentido: Acórdão 1838310, 07004656620238070009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.
6. Deste modo, na forma dos artigos 186 e 925, do Código Civil, presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos causados à parte recorrida.
7. Quanto ao valor do dano material, apesar da recorrente afirmar o superfaturamento dos orçamentos de ID 58830009, deixou de apresentar quaisquer critérios ou elementos objetivos para sustentar a sua alegação, de modo que não merece reforma a sentença impugnada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.